Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727749-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN SOUSA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (9.850 GRAMAS DE MACONHA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O delito de tráfico ilícito de drogas se caracteriza pela prática de diversas condutas ilícitas como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33, caput, da L. 11.343/2006). 2 – O STJ firmou orientação que a busca veicular se equipara a busca pessoal, nos moldes do art. 244, do CPP, e desde que haja fundada suspeita de crime. 2.1 – In casu, a comunicação anônima informou as características do veículo, placa e cor, bem como o horário aproximado que estaria trafegando pela via com carregamento de tóxicos. 2.2 – Recebida a comunicação pelo Disque-denúncia da Rotam, os policiais militares, em cumprimento do estrito dever legal, se dirigiram ao local e ao identificarem o veículo determinaram sua parada. Apesar de o motorista tentar fugir, foi recapturado e no interior do veículo foram localizados produtos de outros crimes e quantidade relevante de maconha. 2.3 – Legítima a busca veicular realizada, já que presentes a justa causa e a fundada suspeita, que se confirmaram, não se exigindo a prévia identificação da comunicação, feita anonimamente. Preliminar rejeitada. 3 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput c/c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006), a pretensão absolutória se mostra inviável ante o acervo probatório produzido. 4 – Inviável a pretensão de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), ante a multireincidência específica do réu. 5 - Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 157, 240, § 2o, 244 e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal; 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, aduzindo nulidade da busca pessoal e veicular. Defende sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 240, § 2o, 244 e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal; 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60913878): “(...) não se vislumbra qualquer nulidade da busca veicular e pessoal realizada, decorrente de comunicação anônima, já que se confirmou em prática delitiva, não se exigindo prévia identificação da fonte originária. não se vislumbra qualquer nulidade da busca veicular e pessoal realizada, decorrente de comunicação anônima, já que se confirmou em prática delitiva, não se exigindo prévia identificação da fonte originária. (...) restou evidente que as circunstâncias e a quantidade de substância psicotrópica e entorpecente apreendida, determinam que se destinavam à comercialização, no todo ou em frações, pelo réu, a inviabilizar a pretensão absolutória, pois comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de substâncias entorpecentes e psicotrópicas (crime de perigo abstrato), aliado à extrema periculosidade social da ação ilícita.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito da legalidade da busca pessoal e veicular, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OFENSA AO ART. 240, § 2o, E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. No caso, o acórdão registrou que os policiais receberam informações detalhadas do cometimento da traficância pelo condutor do veículo PEUGEOT/307, de cor preta, placas DGX- 6738, tendo-lhes sido repassado, inclusive, o nome do indivíduo, o que motivou a abordagem. 3. Assim, verifica-se que a denúncia foi minimamente confirmada, uma vez que os agentes de segurança visualizaram o veículo com as características descritas na delação, o que evidencia a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial em via pública. Logo, considera-se lícita a busca pessoal e veicular efetivada e, em sequência, a entrada dos policiais no domicílio do réu. 4. É válido considerar que a atuação policial no caso em questão se justifica, uma vez que as características do veículo abordado são idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. Tal correspondência fortalece a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, nesse caso específico, o tráfico de drogas. 5. A fim de assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o transporte ilegal de substâncias entorpecentes, é necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas na denúncia anônima, evitando, assim, a impunidade e garantindo a segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.133.590/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003